Tribunal: TJSP
Processo: 1001581-32.2019.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Dano Moral e Repetição do Indébito – Pretensão de declaração de inexigibilidade de desconto de contribuição associativa em benefício previdenciário da autora, restituição dos valores pagos indevidamente e reparação por danos morais - Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora, postulado a condenação da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Dano Moral e Repetição do Indébito – Pretensão de declaração de inexigibilidade de desconto de contribuição associativa em benefício previdenciário da autora, restituição dos valores pagos indevidamente e reparação por danos morais - Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora, postulado a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, além da majoração da verba honorária advocatícia – Cabimento - Incontroverso que a autora jamais se associou à ré e concordou com a cobrança da taxa associativa "sub judice", uma vez que a entidade ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação, ao não apresentar a documentação necessária para a realização de perícia grafotécnica para demonstrar a autenticidade da assinatura aposta na ficha de inscrição coligida aos autos – Descontos em benefício previdenciário de mensalidade sem a concordância da autora que enseja a condenação por danos morais - Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 - Honorários advocatícios fixados em favor do advogado da autora majorados para patamar remunere mais adequadamente o trabalho desenvolvido pelo causídico, uma vez que o montante fixado na sentença recorrida importa em montante irrisório – Recurso provido.